Tribunal: STF
Processo: ARE 1451205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ANGARIADO. DECLARAÇÕES FIRMES E UNÍSSONAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DERRUIR A CONVICÇÃO FORMADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. EXTENSÃO DO ENCARGO À INSTÂNCIA RECURSAL. OBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES 5/2019, 8/2019, 11/2019, 20/2021, 21/2022 E 9/2022 ORIUNDAS DESTE TRIBUNAL. VERBA FIXADA NA ORIGEM QUE ABRANGE A ATUAÇÃO NESTE GRAU.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade foi robustamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 244.2019.1805 ( evento 1, INQ1, p. 3-4); pelo Relatório de Informação de n. 002/2020 ( evento 1, INQ1, p. 11); pelos Laudos Periciais nº 9401.19.00633 e nº 9401.20.00377 (evento 1, INQ1, p. 13 e evento 13, LAUDO1, p. 4-5); pelo Laudo Pericial de Pesquisa de Esperma nº 9200.20.2229 (evento 6, LAUDO1); pelo Relatório Psicológico nº 33/2020 (evento 7, OUT1); pela certidão de nascimento (evento 13, LAUDO1, p.1); além da prova oral colhida durante a instrução processual, inclusive em depoimento especial (autos nº 50007708920208240218).



    Da mesma forma a autoria, ainda que negada pelo apelante, resta indubitável.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente